Tribunal: STF
Processo: ARE 1397928
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO INTERNO DE CONTROLE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. MARCO TEMPORAL DO PRAZO PRESCRICIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRIARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO. FASE INTERNA E FASE EXTERNA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM BASE EM DECISÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. TEMA 899 DO STF. 1. Apelação interposta pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o de desconstituição das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas Especial nº 007/252/2009-3, que, por sua vez, está sendo alvo do Processo Executivo nº 0800518-90.2017.4.05.8307. O Autor foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00. 2. O Promovente, ora Apelante, traz a lume argumentação baseada em dois pilares: a existência de um prazo decadencial/prescricional quinquenal para o Tribunal de Contas da União instaurar o processo de Tomada de Contas Especial e a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899 em sede de Repercussão Geral). Nas duas situações, alega já ter havido a prescrição/decadência do direito. 3. Considerando o prazo para a instauração da Tomada de Contas Especial, esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência produzida pelas demais Turmas deste Tribunal, tem entendido que há uma fase interna, realizada pelo órgão repassador dos recursos financeiros, em que se apura a existência do dano ao Erário, o seu montante e a responsabilidade do agente público. Essa fase é causa de interrupção do prazo prescricional. Após concluída essa fase é que a tomada de contas é enviada ao Tribunal de Contas da União, quando se dará início à fase externa. Nesse momento, a partir da data da remessa ao TCU do relatório final conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno, é que começa a contar o lapso prescricional. 4. ‘(...) 4. Este Egrégio Tribunal Regional possui o entendimento que, antes da remessa da tomada de contas ao TCU, há uma ‘fase interna’ de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Somente depois de concluída essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê início a respectiva ‘fase externa’, iniciando na data do envio do relatório conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno a contagem do prazo prescricional. Precedente: PJE 08025213920194050000, Rel. Des. Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), 3ª Turma, julgamento em 19/07/2019.’ (PROCESSO: 08146635920184058100, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 27/02/2020). No mesmo sentido: PROCESSO: 08133160720194050000, AG – Agravo de Instrumento, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/03/2020. 5. No caso, a despeito da prescritibilidade da condenação imposta à apelante, a leitura do acórdão do TCU revela que, na realidade, desde o ano de 2007, em decorrência do Relatório de Fiscalização 192507/2007 da CGU, a Administração Pública investigou graves irregularidades na conduta dos responsáveis, investigação essa que se deu na denominada Fase Interna de Apuração do Fato, que tramitou até o ano de 2013 - quando foi concluída a TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em 2010 -, o que deu ensejo à interrupção dos prazos prescricionais. 6. Sendo concluída a fase interna, a tomada de contas foi remetida para o Tribunal de Contas da União para, em sua fase externa, processar e julgar os agentes responsáveis, nos termos dos artigos 8º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.443/92. No Tribunal de Constas da União foi aberto um processo de Tomada de Contas Especial para julgamento dos responsáveis, que teve início em 2013, não havendo que se falar em prescrição durante a sua tramitação regular. 7. Apelação improvida” (fls. 2-3, e-doc. 108). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 134).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXVIII do art. 5º, os §§ 4º e 5º do art. 37 e o § 3º do art. 71 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Tomada de Contas Especial impugnada na Ação Anulatória foi instaurada, no âmbito do TCU, somente quando já havia decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos dos fatos a serem apurados e do prazo para a apresentação das prestações de contas respectivas” (fl. 13, e-doc. 149). 



    Assevera que “o prazo para o início do transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a instauração da TCE deve ser contado da data em que foi efetivada (ou deveria ter sido efetivada) à prestação de contas pelo administrador público” (fl. 23, e-doc. 149).



    Ressalta “ofende(r) a legislação federal e os diversos precedentes jurisprudenciais afirmação de interrupção do prazo prescricional no âmbito interno do órgão concedente (e não no TCU), permanecendo tal interrupção até que se envie a documentação para o TCU, sem que haja qualquer tipo de prazo prescricional para encerramento das averiguações preliminares no órgão interno” (fl. 29, e-doc. 149).



    Pede “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para, por consequência, ser reformado o r. Acórdão do Egrégio TRF – 5ª Região, para reconhecer-se declarar a nulidade do processo nº 007.252/2009-3” (fl. 45, e-doc. 149).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 166)



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste “que houve violação constitucional no julgamento efetivado pelo Egrégio TRF – 5ª Região, de modo que há que ser provido o presente remédio extraordinário, para, assim, ser reconhecida a prescrição da instauração da Tomada de Contas Especial combatida” (fl. 12, e-doc. 172). 



    Salienta que “a decisão da Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, deve ser reformada, uma vez que a matéria em questão é nitidamente de índole constitucional, conforme já reconhecido por essa Colenda Corte” (fl. 13, e-doc. 172).



    Pede o “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, e, assim, admitir, conhecer e prover o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 14, e-doc. 172).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Tema 899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (DJe 24.6.2020).



    Não é o caso, entretanto, de observância desse tema de repercussão geral. O Tribunal de origem tratou de situação diversa para afastar a aplicação do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG e concluiu que, “ainda que se pretenda impugnar a fase posterior, qual seja, a cobrança extrajudicial da aludida dívida, com base na alegação de prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (precedente do egrégio STF no RE 636.886/AL – Tema 899), não haveria como acolher essa tese no presente caso, na medida em que os acórdãos do TCU que o Autor pretende ver desconstituídos foram proferidos nos anos de 2015, 2016 e 2017 (Acórdãos 3612/2015, 6531/2016, 1118/2017 e 3882/2017) e a cobrança da dívida, via Execução Extrajudicial, iniciou-se em 2017” (fl. 4, e-doc. 108). 



    Na espécie vertente, não se verifica contrariedade à tese fixada no Tema 899 da repercussão geral. É que a imprescritibilidade não foi aplicada no acórdão recorrido. A solução judicial deu-se em razão da verificação de interrupção do prazo prescricional em decorrência do procedimento de controle interno realizado pelo Ministério do Turismo.



    Sobre a ocorrência da prescrição na tomada de contas especial, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) há uma fase interna, realizada pelo órgão repassador dos recursos financeiros, em que se apura a existência do dano ao Erário, o seu montante e a responsabilidade do agente público. Essa fase é causa de interrupção do prazo prescricional. Após concluída essa fase é que a tomada de contas é enviada ao Tribunal de Contas da União, quando se dará início à fase externa. Nesse momento, a partir da data da remessa ao TCU do relatório final conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno, é que começa a contar o lapso prescricional. 



    (...) Na situação em comento, o Município de Barreiros/PE, por meio do seu ex-Prefeito, ora Requerente, firmou os Termos de Responsabilidade TR 1834/1998 (R$ 100.894,00) e TR 2452/1999 (R$ 945.850,00), para construção do Centro Comunitário com salão de eventos do Projeto ‘Mão Amiga’ e para repasses federais para a execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/1999, respectivamente. Esses pactos tiveram vigência até o final do ano 2000, tendo findado o prazo para prestação de contas em 2001. O procedimento interno para apuração da responsabilidade do Agente Público foi instaurado imediatamente após o final do prazo para prestação de contas, quando se iniciaram as tentativas de ouvida do ex-Prefeito, Autor da presente demanda. Após esse procedimento, o Relatório final concluindo pela irregularidade das contas do ex-Prefeito foi enviado ao TCU, em março de 2009, quando foi recomendada a instauração da Tomada de Contas Especial. Por sua vez, o processo perante o TCU se iniciou nesse mesmo ano (2009), de forma que não se vislumbra a ocorrência da alegada decadência/prescrição entre a prática do ato e a instauração da TCE pelo Tribunal de Contas da União” (fls. 2-4, e-doc. 108).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de ocorrer a interrupção do prazo prescricional, por procedimentos de controle interno realizado antes da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.220.058-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.913-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MS n. 38.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    6. O exame da pretensão do agravante, no ponto relativo à delimitação dos “marcos temporais que comprovaram o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a época dos fatos/prestações de contas e as instaurações das referidas TCE’s junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tomada de Contas Especial contra atos de funcionário do Banco do Brasil. Possibilidade. Precedentes. 3. Distinção com caso dos autos. Operações de crédito irregulares. Acórdão do Tribunal de origem afirma que os atos possuem natureza privada. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE n. 1.220.058-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE, IN CASU, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.031.068-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento de tomada de contas. Imposição de sanção. Intimação via Diário Oficial. Violação da ampla defesa do acusado. Reconhecimento de nulidade pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 675.856-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2019).



    7. É improcedente o argumento do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora